Tribunal: TJDFT
Processo: 0749861-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749861-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TAUAN HAYNNEKEN DOS SANTOS DA PONTE REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO EUGENIO QUERINO DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, em procedimento de repactuação de dívidas requerido por TAUAN HAYNNEKEN DOS SANTOS DA PONTE, rejeitou embargos de declaração do agravante e manteve decisão que limitou os descontos de empréstimos do agravado em 45% da remuneração (ID 253693882). Em suas razões (ID 78330452), sustenta que: 1) a decisão não especifica como se dará a limitação dos descontos, ou seja, se deve haver proporcionalidade entre contratos; 2) a decisão acarreta insegurança na execução da ordem judicial e pode gerar tratamento desigual entre contratos válidos e vigentes; 3) não foi determinada a expedição de ofício ao órgão gestor da folha de pagamento, providência indispensável para que qualquer operação seja processada de modo correto e transparente. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão para determinar que sejam estabelecidos critérios para limitação dos descontos. Preparo recolhido (ID 78673015). É o relatório. Decido. Os recursos estão sujeitos aos pressupostos de admissibilidade: cabimento, tempestividade, regularidade formal e preparo. Ao lado dos pressupostos positivos, existem os pressupostos negativos, ou seja, aqueles que impedem à admissibilidade do recurso. A preclusão é um dos principais pressupostos negativos e encontra fundamento no art. 507 do Código de Processo Civil – CPC, que veda às partes rediscutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na origem, o juízo, em decisão saneadora (ID 78330454), modificou a tutela de urgência concedida em 16/03/2024 (ID 190205407 dos autos de origem) apenas para excluir o Banco Bradesco da determinação de adequação dos descontos mensais no contracheque do agravado ao limite imposto pela Lei 14.509/2022. Naquela ocasião, a decisão foi proferida nos seguintes termos: “DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus CIASPREV, BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO BRADESCO S.A, que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR e PSS, sendo 35% para descontos relativos a empréstimos e 5% para descontos relativos ao cartão de crédito, sob pena de multa equivalente ao triplo da quantia que o exceder por cada descumprimento.” Da decisão que limitou o desconto a 40% da remuneração líquida do agravado, o Banco do Brasil interpôs o agravo de instrumento n. 0714596-39.2024.8.07.0000. No agravo, o Banco do Brasil limitou-se a questionar a multa cominatória fixada, sem questionamentos acerca da forma de concretização do desconto. A propósito, naquela ocasião, o Banco do Brasil informou ter encaminhado ofício ao órgão pagador do autor para adequação dos descontos aos limites estabelecidos pelo juízo (ID 206456333 dos autos de origem). A decisão agora agravada não inova com relação à obrigação estabelecida em desfavor do Banco do Brasil, que deveria ser cumprida desde abril de 2024. A discussão, portanto, encontra-se preclusa. A preclusão impede o conhecimento do agravo de instrumento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator